Tribunal: TJDFT
Processo: 0718779-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718779-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALIKSON NUNES MARTINS, HELLEN THAIS DA COSTA LIMA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WALIKSON NUNES MARTINS E OUTRO contra decisão de ID 125211903 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirmam, em suma, que foram apresentados documentos comprobatórios da hipossuficiência; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que as remunerações mensais correspondem, respectivamente, a R$ 3.811,00 e R$ 1.376,00; que as parcelas decorrentes do contrato que pretende modificar são elevadas; que os gastos no cartão de crédito não se mostram exorbitantes. Requerem, liminarmente, a concessão dos efeitos suspensivo e ativo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que os agravantes comprovaram que a renda líquida mensal do casal totalizou, no mês de março, R$ 4.894,05 (ID’s 36178443 e 36178446). Esse valor, comparado aos gastos demonstrados documentalmente, indica insuficiência de recursos. As compras realizadas no cartão de crédito em lojas de materiais de construção e em clínicas veterinárias não representam, prima facie, obstáculo ao deferimento da gratuidade de justiça. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Todavia, na hipótese analisada, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência dos agravantes, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade do direito e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito ativo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para afastar a exigibilidade de pagamento das custas iniciais até o julgamento colegiado do recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 12 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora